Tribunal: TJDFT
Processo: 0706122-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SHOW DE ARTÍSTA ESPECÍFICO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO. REEMBOLSO. LEI 14.046/2020. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$1.250,00 a título de ressarcimento. Em suas razões, aduz que sua conduta se pautou estritamente pelos limites da Lei 14.046/2020 e suas alterações, com a disponibilização de crédito ao consumidor após o cancelamento do evento para o qual o autor adquiriu o ingresso. Argumenta que referida lei a desobriga de reembolsar o valor pago pelo consumidor, uma vez que cumpriu o requisito legal de assegurar o crédito correspondente ou o abatimento na compra de outros serviços. Pede a improcedência do pedido inicial.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem apresentação de contrarrazões

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo. Em análise, verifica-se que o consumidor adquiriu ingressos para o show da cantora internacional Taylor Swift, o qual ocorreria no dia 18/07/2020, em São Paulo/SP, pelo valor de R$ 1.250,00. O show foi adiado em razão da pandemia e, posteriormente, foi cancelado pela artista, sem possibilidade de remarcação. A Lei 14.046/2020, modificada pela Lei 14.186/2021, dispõe em seu artigo 2o, que na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, incluindo shows e espetáculos, os fornecedores não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; ou II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas. Ainda o § 6o do referido artigo 2o estabelece que o fornecedor deverá restituir o valor recebido até 31 de dezembro de 2022 somente na hipótese de ficar impossibilitado de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização do crédito.

IV. Na espécie, não obstante a recorrente tenha oferecido crédito no valor dos ingressos, o show contratado pela parte autora se tratava de apresentação de artista específica e de renome internacional cuja apresentação foi cancelada e sem notícia de futura remarcação. De fato, a apresentação da cantora foi a causa determinante para a compra dos ingressos pela parte autora, que não demonstrou interesse em outros eventos. Portanto, considerando que o recorrente não pode garantir à época a remarcação do show contratado, a devolução do valor pago é medida que se impõe.

V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente em custas e deixo de fixar os honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.

VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.